Tribunal: TJDFT
Processo: 0718021-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem que estejam presentes os vícios de contradição e omissão apontados no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
2. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.